Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734544-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLY LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL, em petição e documentos de ID 35724771, informa que a impetrante está realizando, com regularidade, o tratamento prescrito, com o uso da medicação indicada – PERTUZUMABE. Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se quanto às informações prestadas pelo DISTRITO FEDERAL e quanto ao estágio do tratamento, se ainda em curso ou finalizado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator